Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708007-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004260-82.2013.8.07.0006 proposto por PAULO ROGERIO ALVES LACERDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação para manter a penhora sobre o imóvel (ID 148732506): “Em sede de impugnação, a executada sustenta a impenhorabilidade do imóvel ao argumento de que o bem está reservado a parcelamento futuro não podendo ser desmembrado da matrícula-mãe de no 14.315. Indicou bens para fins de substituição da penhora. O credor não anuiu com a substituição do bem penhorado. Pugna pela manutenção da penhora sobre o imóvel. DECIDO. Não prospera o argumento da impugnante de que se trata de área não individualizada, cuja destinação está atrelada ao projeto de parcelamento como um todo, sem possibilidade de destacamento. Isso porque em relação à matrícula-mãe cuja gleba total corresponde a 252,2930 hectares já houve o destacamento de uma área equivalente a 83.208,70 m2 ensejando no R.1- 14315. A penhora recaiu sobre o percentual de 67, 50% de 83.208,70 o que equivale a 56.165,872m2. Consta ainda, que área está destinada a parcelamento futuro para fins de edificação de uma nova quadra habitacional, o que vai de encontro às alegações da impugnante de impossibilidade de desmembramento de uma nova matrícula. Ao revés, tais alegações apenas ratificam a possibilidade de um novo destacamento subsequente a ensejar a criação de novas matrículas nos limites de extensão da área. O que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao artigo 1.331 do Código Civil. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE RESERVADA DE BEM IMÓVEL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diante das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2 - Em se constatando a legalidade da penhora e, ao mesmo tempo, a ausência de outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, resta descabido o pleito de substituição da penhora sobre bem imóvel registral livre de ônus pertencente à parte Devedora. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1388396, 07294816320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO a impugnação para manter a penhora sobre o imóvel. Operada a preclusão, intime-se o credor para promover a intimação do coproprietários FABIO STARACE FONSECA e sua mulher ELIANA GALESI FONSECA; PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO e sua mulher DOROTI MANCINI PINHEIRO; ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO; IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, marido LUIZ GONZAGA COIMBRA. A intimação do ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO dar-se-á em nome do inventariante Paulo Américo de Paiva Pinheiro. Tendo em vista os inúmeros processos em que são partes neste juízo, nos quais foram localizados, defiro desde já, a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados”. Narra a peça recursal que a matrícula de imóvel no 14.315 tem 966.892,50 m2. Afirma que dentro desta área, foi deferida a penhora de percentual de uma parte de 67,50% de 83.208,70, o que equivale a 56.165,872m2. Informa que esta área não foi desmembrada na matrícula mãe e o bem é indivisível, não sendo possível escolher penhorar uma parte específica de um bem indivisível. Esclarece que, o simples fato de constar na matrícula “parcelamento futuro” não significa a possibilidade de destacamento da matrícula-mãe, pois tal designação é mera formalidade cartorária para explicar a não criação de matrícula individualizada de lotes sobre esse espaço. Assim, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão agravada que determinou a penhora de percentual de parte da matrícula no 14.315. No mérito, que seja provido o presente Agravo de Instrumento visando reformar a decisão agravada, liberando-se a penhora, pelos motivos já expostos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 44366684). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A alegação de que a área é indivisível e não pode ser desmembrada da matrícula mãe não prospera. A penhora do imóvel somente recaiu sobre 67,50% de uma área reservada na própria matrícula para parcelamento futuro. Noutras palavras, embora não haja uma matrícula individualizada, a área objeto da constrição já se encontra destacada na própria matrícula-mãe, de no 14.315, onde consta a respectiva anotação sob o R.1-14315. Aqui se está a penhorar área de terreno vazio, não edificado, pertencente à parte devedora, cujo propósito, desde o início, é o parcelamento da área para fins de edificação de uma nova quadra habitacional. Assim, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE RESERVADA DE BEM IMÓVEL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diante das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2 - Em se constatando a legalidade da penhora e, ao mesmo tempo, a ausência de outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, resta descabido o pleito de substituição da penhora sobre bem imóvel registral livre de ônus pertencente à parte Devedora. Agravo de Instrumento desprovido”. (07294816320218070000, Relator: Angelo Passareli, DJE: 7/12/2021.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 15:03:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador